Tribunal: TJMT
Processo: 1028851-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028851-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MAUCENY BARBOSA RATTACASO - CPF: 626.931.581-68 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (AGRAVADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MAUCENY BARBOSA RATTACASO contra decisão proferida pela 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda–MT, nos autos de Execução de Título Extrajudicial movida pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS. A decisão agravada determinou a penhora de 10% (dez por cento) do benefício previdenciário percebido pela Agravante até o pagamento integral da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora parcial (10%) de benefício previdenciário percebido pela devedora, utilizado como única fonte de subsistência, à luz do art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade absoluta de vencimentos, salários, pensões e proventos de aposentadoria, por se tratar de verbas de natureza alimentar, indispensáveis à subsistência do devedor e de sua família.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, a relativização da impenhorabilidade, desde que preservado o mínimo existencial e assegurada a subsistência do devedor (EREsp no 1874222/DF, Corte Especial, j. 2020).

5.
No caso concreto, a Agravante comprovou que aufere benefício previdenciário de aproximadamente R$ 2.000,00, sua única fonte de renda, e encontra-se em tratamento oncológico por neoplasia maligna de mama, situação que demonstra a absoluta necessidade da integralidade do valor para garantir sua sobrevivência digna.

6.
Assim, a constrição judicial, ainda que parcial, viola a proteção legal conferida às verbas de caráter alimentar e o princípio da dignidade da pessoa humana, devendo ser reconhecida a impenhorabilidade absoluta do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC somente se aplica quando preservada a subsistência do devedor e de sua família.

2.
A penhora de valores provenientes de benefício previdenciário de baixa monta ofende o princípio da dignidade da pessoa humana.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MAUCENY BARBOSA RATTACASO
em face da decisão proferida pela 2° Vara da Comarca de Pontes e Lacerda – MT, na Execução de Título Extrajudicial n° 1005331-55.2022.8.11.0013, movida em desfavor de
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS.

A decisão agravada deferiu o pedido formulado pela Agravada e determinou a penhora de 10% (dez por cento) do benefício previdenciário percebido pela Agravante, até o adimplemento integral da obrigação.

A Agravante afirma que a decisão agravada, ao determinar a constrição de parte do seu benefício previdenciário, incorreu em manifesta ofensa ao disposto no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, que consagra a impenhorabilidade absoluta dos proventos de aposentadoria e pensões.

Alega que o valor percebido é sua única fonte de renda, indispensável para o custeio de suas despesas mais elementares, como alimentação, moradia, saúde e medicamentos.

Argumenta que a constrição de 10% (dez por cento) sobre tal verba, embora possa parecer, à primeira vista, um percentual reduzido, representa um impacto severo e desproporcional no orçamento de quem já vive em situação de precariedade financeira.

Aduz que a manutenção dos efeitos da decisão impugnada implicará a imediata constrição de verba de natureza alimentar, essencial à sobrevivência digna da Agravante.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de sustar os efeitos da decisão recorrida.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida e declarada a impenhorabilidade absoluta do benefício previdenciário percebido pela Agravante.

O efeito suspensivo foi deferido em ID. 310490890.

Contrarrazões apresentadas em ID. 316731368.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento consiste em verificar a possibilidade de se declarar impenhorável o benefício previdenciário percebido pela Agravante.

O art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabelece que são impenhoráveis "
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal
".

No entanto, a jurisprudência moderna passou a relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas salariais, admitindo a penhora parcial dos rendimentos do devedor para o pagamento do débito exequendo.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, em decisão recente da Corte Especial em sede de Embargos de Divergência em REsp n. 1874222-DF (2020/0112194-8), pela possibilidade de relativização da impenhorabilidade de verba salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que assegurado montante para sua subsistência e de sua família.

Em que pese a possibilidade de relativização da impenhorabilidade, observa-se que a
Executada/Agravante comprovou
que seus rendimentos mensais,
a título de benefício previdenciário (auxílio por incapacidade temporária)
,
não ultrapassam o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, conforme se verifica em ID. 205639800.

Além disso, verifica-se que a Agravante
é portadora de neoplasia maligna de mama (CID C50)
, encontrando-se atualmente em
tratamento oncológico
, conforme demonstram os
laudos e exames médicos juntados aos autos de origem
.

Dessa forma,
não restam dúvidas de que o valor constrito é absolutamente impenhorável
, sobretudo considerando que a devedora se encontra em tratamento de saúde delicado, conforme se verifica no documento de
ID. 205639800 – pág. 72
.

Sabe-se que a Jurisprudência tem admitido, de forma excepcional, a penhora parcial de verbas salariais e de proventos de aposentadoria, todavia, deve-se levar em consideração no caso que o valor recebido pela Executada é de baixa monta e certamente visa tão somente propiciar o mínimo existencial da devedora.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESBLOQUEIO DA CONTA UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A impenhorabilidade das verbas elencadas no rol do art. 833, IV, do CPC, visa resguardar a dignidade da pessoa do devedor, garantindo-lhe o mínimo existencial, ainda que diante do inadimplemento de obrigação. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1030125-48 .2023.8.11.0000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INVIABILIDADE – NATUREZA ALIMENTAR – RECURSO PROVIDO. Ressalvadas as hipóteses previstas no § 2o do artigo 833 do CPC, é vedada a penhora de proventos de aposentadoria (inciso IV), e não se aplica a relativização dessa norma quando demonstrado que haverá comprometimento da subsistência do devedor. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004747-56.2024 .8.11.0000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 02/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2024).

Portanto, caracterizada a impenhorabilidade do benefício previdenciário, a reforma da decisão recorrida se impõe.

Diante do exposto,
dou provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento para reconhecer a impenhorabilidade do benefício previdenciário percebido pela Agravante.

Comunique-se
o juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025